Tribunal: STJ
Processo: 1059793-24.2019.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2112343 - SP (2022/0117104-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DIVCOM S/A
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ E OUTRO(S) -
DF001503A
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
JOÃO PEDRO GARGANTINI GRAPELLA LEITE - SP424528
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RICARDO RODRIGUES FERREIRA - SP245545
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS-ST. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DIREITO
AO
RESSARCIMENTO.
RECONHECIMENTO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA. MODALIDADE DE RESTITUIÇÃO. NOTA
FISCAL DE RESSARCIMENTO. PREVISÃO DA ESTADUAL N. 6.374
/1989-SP E DA PORTARIA CAT N. 42/2018-SP. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
DEPÓSITO
EM
CONTA
CORRENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 280/STF. ART. 10 DA LC N. 87/1996. ARTS. 15 E 506
DO CPC. ATRS. 165, 166, 167 E 168 DO CTN. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil, nem revela
deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a solução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral e adequadamente a controvérsia posta.
2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
que lhe é desfavorável não dá ensejo, por si só, à abertura da via dos
embargos de declaração.
3. A ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca do
conteúdo de dispositivo de lei federal apontado pela parte recorrente como
ofendido revela a inexistência de seu prequestionamento, o que impede o
conhecimento do recurso especial (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF).
4. A teor da Súmula n. 280 do STF, aplicável por analogia na
hipótese vertente, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise
implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso.
Documento eletrônico VDA50020510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: cdcb18d1-0401-4456-94ac-25e5526e4c41

5. A incidência das Súmulas n. 211 do STF e 282 do STF impede o
conhecimento do recurso especial tanto pela alínea quanto pelas alíneas
e
a
b
do permissivo constitucional.
c
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:24
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: cdcb18d1-0401-4456-94ac-25e5526e4c41

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2112343 - SP (2022/0117104-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DIVCOM S/A
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ E OUTRO(S) -
DF001503A
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
JOÃO PEDRO GARGANTINI GRAPELLA LEITE - SP424528
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: RICARDO RODRIGUES FERREIRA - SP245545
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ICMS-ST. QUANTIAS PAGAS A MAIOR. DIREITO
AO
RESSARCIMENTO.
RECONHECIMENTO
NA
VIA
ADMINISTRATIVA. MODALIDADE DE RESTITUIÇÃO. NOTA
FISCAL DE RESSARCIMENTO. PREVISÃO DA ESTADUAL N. 6.374
/1989-SP E DA PORTARIA CAT N. 42/2018-SP. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
LEGAL
PARA
DEPÓSITO
EM
CONTA
CORRENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 280/STF. ART. 10 DA LC N. 87/1996. ARTS. 15 E 506
DO CPC. ATRS. 165, 166, 167 E 168 DO CTN. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil, nem revela
deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a solução da
causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral e adequadamente a controvérsia posta.
2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
que lhe é desfavorável não dá ensejo, por si só, à abertura da via dos
embargos de declaração.
3. A ausência de manifestação do acórdão recorrido acerca do
conteúdo de dispositivo de lei federal apontado pela parte recorrente como
ofendido revela a inexistência de seu prequestionamento, o que impede o
conhecimento do recurso especial (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF).
4. A teor da Súmula n. 280 do STF, aplicável por analogia na
hipótese vertente, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise
implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso.
Documento eletrônico VDA49581572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:09
Código de Controle do Documento: 7772eb1b-145d-486b-88ff-b01f92411123

5. A incidência das Súmulas n. 211 do STF e 282 do STF impede o
conhecimento do recurso especial tanto pela alínea quanto pelas alíneas
e
a
b
do permissivo constitucional.
c
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DIVCOM S.A. contra decisão
monocrática da lavra deste Relator (fls. 799-802), que, conhecendo do recurso de agravo,
não conheceu do recurso especial por ele interposto em lide na qual contende com a
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Na decisão ora agravada, concluiu-se:
por não restar configurada, no caso
(i)
em apreço, a apontada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil;
por não
(ii)
terem devidamente prequestionados os conteúdos normativos dos arts. 884 a 886 do
CPC, além de não terem sido suscitados nos embargos de declaração opostos;
por ter
(iii)
sido a controvérsia, em larga medida, dirimida pela Corte de origem sob enfoque
eminentemente constitucional - o que revelaria ser competente o Supremo Tribunal
Federal para a reforma do acórdão recorrido; e
por incidir, na espécie, a inteligência
(iv)
da Súmula n. 280 do STF, visto que as questões controvertidas teriam sido decididas pelo
acórdão recorrido a partir da interpretação de dispositivos de direito estadual.
Nas presentes razões (fls. 537-547), a agravante afirma que, diante do
reconhecimento da existência de fundamentação constitucional autônoma no acórdão
recorrido, seria necessário promover o sobrestamento do recurso especial e a remessa dos
autos ao STF para a análise da suposta questão constitucional autônoma, à luz do que
determinado pelo art. 1.031, §2o, do CPC.
Aduz, também, ser inaplicável ao caso em apreço o óbice da Súmula n. 280 do
STF, pois, "a controvérsia destes autos resume-se à impossibilidade de o substituto
tributário fazer as vezes do Estado para restituir ao substituído exação indevida, cuja
análise passa exclusivamente pela interpretação dos dispositivos de lei federal apontados
como violados" (fl. 815), pelo que seria desnecessária a análise de norma local.
Sustenta, ainda, ter demonstrado, por meio do adequado cotejo analítico, o
cabimento de seu recurso especial com esteio também na alínea do permissivo
c
constitucional, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria assentado em
orientação divergente da firmada por esta Corte Superior, no sentido de que "na
substituição tributária, o substituto não poderá fazer as vezes do Estado para restituir ao
substituído exação supostamente indevida" (fl. 818).
Para concluir, afirma que, de fato, como bem apontado na decisão agravada,
não houve prequestionamento dos arts. 884 a 886 do CPC/2015, mas que estariam
implicitamente prequestionados os arts. 884 a 886 do Código Civil, que foram os
dispositivos de lei efetivamente apontados nas razões de seu apelo nobre como ofendidos.
Documento eletrônico VDA49581572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:09
Código de Controle do Documento: 7772eb1b-145d-486b-88ff-b01f92411123

Pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada e, por conseguinte, pelo
conhecimento e provimento de seu recurso especial para: "(i) reformar o v. acórdão
recorrido e seu complemento, por qualquer um dos fundamentos anteriormente expostos;
ou subsidiariamente" ou "(ii) anular o v. acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração
opostos [...], na eventualidade de se considerar ausente o prequestionamento de qualquer
fundamento suscitado, a fim de que seja prestada a jurisdição de forma completa,
retornando os autos ao E. TJSP para novo julgamento dos seus Embargos de Declaração"
(fl. 519).
Regularmente intimada, a parte agravada apresentou resposta ao presente
recurso (fls. 901-911).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Na hipótese vertente, cuidou-se de agravo interposto por DIVCOM S.A.
contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial. No apelo nobre em questão,
interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a, b e

c, da Constituição
Federal, insurgiu-se a então recorrente, ora agravante, contra o acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, prolatado no julgamento da Apelação
Cível n. 1059793-24.2019.8.26.53.
Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre anotar que os presentes
autos têm origem em mandado de segurança impetrado pela recorrente contra ato do
Delegado Regional Tributário da Delegacia Regional Tributária da Capital - DRTC III -
que, segundo o afirmado, apesar de ter reconhecido, na via administrativa, seu direito de
ver restituídas quantias pagas a maior a título de ICMS-ST, condicionou o ressarcimento
de tais valores à utilização da modalidade "Nota Fiscal de Ressarcimento".
Aduziu a então impetrante, em síntese, que, ao restringir indevidamente o
ressarcimento dos valores à modalidade de restituição pela emissão de "Nota Fiscal de
Ressarcimento", a autoridade impetrada estaria impedindo a materialização da própria
restituição pretendida.
Pugnou, assim, pela concessão da ordem para que lhe fosse assegurado direito
líquido e certo à restituição dos valores indevidamente pagos, já homologados e
deferidos administrativamente (através do Pedido de Ressarcimento autuado como
GDOC n. 51220-440746/2018 junto à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo),
mediante
.
depósito judicial em conta bancária
O Juízo de primeiro
pretendida (fls. 402-420), ao
denegou a segurança
fundamento central de que, além de estar o procedimento de devolução adotado pelo
Fisco estadual em consonância com o estabelecido pelo art. 66-B, §2o, da Lei Estadual n.
Documento eletrônico VDA49581572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:09
Código de Controle do Documento: 7772eb1b-145d-486b-88ff-b01f92411123

6.374/1989-SP e com os termos da Portaria CAT n. 42/2018-SP, não existiria previsão
legal impondo à autoridade impetrada que efetuasse o ressarcimento pretendido em
. Destacou-se, também, o fato de não restar demonstrado nos autos que, no caso
espécie
concreto, a adoção do procedimento questionado pela impetrante a impedisse de obter o
ressarcimento dos valores que lhe seriam devidos.
Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação (fls. 402-420).
A Corte de origem (TJ/SP), por unanimidade de votos dos integrantes de sua
1a Câmara de Direito Público,
ao apelo, em aresto que recebeu a
negou provimento
seguinte ementa (fl. 470):

APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA Art. 150, §7o da CF Pretendida a restituição em dinheiro, mediante
depósito em conta bancária dos créditos de ICMS recolhidos a maior Pedido de
ressarcimento já homologado e deferido pelo Fisco Sentença denegatória
Irresignação Descabimento Tema 201 do Supremo Tribunal Federal que reconhece
o direito à restituição nos casos de recolhimento a maior, sem, contudo, detalhar a
forma como a restituição será procedida, apenas determinando a aplicação da
legislação tributária, o que permite concluir pela lisura do sistema adotado pelo
Fisco Estadual (emissão de nota fiscal de ressarcimento) Sentença mantida Recurso
desprovido.

Restou consignado no voto condutor do referido acórdão que, "não havendo
expressa previsão legal que obrigue o Fisco Estadual a restituir em espécie o pagamento
indevido, não há como sustentar ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo
impugnado" (fl. 477), afirmando-se, ainda, que "não compete ao Judiciário atuar como
legislador positivo, já que não possui competência para instituir uma norma para
satisfação de interesse individual do contribuinte quanto à forma de ressarcimento, o que
afasta a suposta violação a direito líquido e certo como sustentado pela recorrente" (fl.
477).
Os embargos de declaração opostos pela ora agravante ao acórdão supra foram
rejeitados (fls. 628-631).
Ainda inconformada, a ora agravante interpôs o recurso especial em discussão
(fls. 487-519), por meio do qual apontou, além da existência de dissídio jurisprudencial,
a violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 1.022, inciso II, do CPC - porque a Corte local, mesmo tendo sido
provocada pela oposição de embargos de declaração, teria deixado de se manifestar a
respeito do teor dos arts. 10, da Lei Complementar n. 87/1996, 15 e 506, do CPC, 165 e
seguintes, do CTN, e 884 e seguintes, do Código Civil de 2002, deixando, assim de sanar
vícios de contradição e omissão do acórdão recorrido que teriam sido apontados no
recurso integrativo em questão;
Documento eletrônico VDA49581572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:09
Código de Controle do Documento: 7772eb1b-145d-486b-88ff-b01f92411123

(ii) arts. 10, da LC n. 87/1996, 15 e 506, do CPC, e 165, 166, 167 e 168, do
CTN - porque, "diferentemente do entendimento do v. acórdão recorrido, o Estado de
São Paulo não poderia transferir seu dever legal de restituir a Recorrente para um terceiro
que não participa dessa relação jurídico-tributária e que não tem nenhum vínculo,
obrigação ou ônus de assumir uma obrigação exclusivamente do Estado" (fl. 499); e
(iii) arts. 884, 885 e 886, do Código Civil - porque "a determinação emanada
pelo Estado de São Paulo representa enriquecimento sem causa do Erário Estadual e dos
substitutos tributários" (fl. 516).
Nesse cenário, resulta evidente que, apesar de todo o esforço argumentativo
expendido pela ora agravante, fato é que seu recurso especial não se faz merecedor de
conhecimento, razão pela qual, impõe-se desprover o presente agravo interno.
Impõe-se fazer, no entanto, um pequeno reparo na fundamentação da decisão
monocrática ora hostilizada, haja vista que, diferentemente do que nela ficou
originalmente consignado, não está o acórdão recorrido calcado em fundamento
constitucional autônomo capaz de impedir, por si só, o conhecimento do especial ora em
. Daí porque não há de se falar, na hipótese vertente, na necessidade de
apreço
sobrestamento do recurso nos termos do art. 1.031, §2o, do CPC.
Em verdade, o que se extrai da leitura do voto condutor do referido aresto é
que as menções ali feitas, a respeito do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema n. 201 bem como no tocante ao conteúdo do art. 150,
§7o, da Constituição Federal, ficaram adstritas ao reconhecimento de que a Corte
Supremo não afastou o sistema de substituição tributária do ICMS, mas
apenas "resguardou o direito à restituição da diferença do imposto pago a maior se a base
de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida".
Tal conclusão, por óbvio, não se contrapõe em nada à pretensão articulada
pela ora recorrente nas razões de seu recurso especial, que diz respeito, única e
exclusivamente, à modalidade admitida pela legislação estadual para o fim de viabilizar a
restituição de valores reconhecidos, na própria via administrativa, como tendo sido pagos
a maior a título de ICMS-ST.
Feita essa introdução, cumpre anotar que, ainda assim, não prospera a
pretensão recursal.
Primeiramente, porque, consoante o já externado na decisão singular ora
agravada, o acórdão recorrido não possui a omissão apontada pela parte recorrente. Ao
revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do
a quo
adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de fundamentação das
feito,
decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
todos os argumentos suscitados pelas partes,
está obrigado a rebater, individualmente,
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Documento eletrônico VDA49581572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:09
Código de Controle do Documento: 7772eb1b-145d-486b-88ff-b01f92411123

Como se sabe, "a omissão somente será considerada quando a questão seja de
tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n.
2.124.369/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
,
7/10/2024
DJe de
).
9/10/2024
Com efeito, "
o fato de o
não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suscitados pelo recorrente
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para dar
suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar
. O que se denota é o mero inconformismo da parte recorrente, ora
as decisões judiciais
agravante, com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
2.044.805/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.172.041/RJ, relator Ministro Sérgio
29/5/2023
1/6/2023
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
13/3/2023
16/3/2023
Também não prospera a pretensão recursal no que diz respeito à alegação de
ofensa aos arts. 10, da LC n. 87/1996, 15 e 506, do CPC, e 165, 166, 167 e 168, do CTN.
Nesse ponto específico, cumpre ressaltar que os conteúdos normativos dos
referidos dispositivos legais não foram objeto de apreciação específica pela Corte de
, apesar da oposição de embargos de declaração, não
origem no acórdão recorrido
havendo falar, em verdade, nem sequer no implícito prequestionamento das questões
federais por eles disciplinadas.
Ausente, portanto, o preenchimento do imprescindível requisito do
prequestionamento, nos termos da
: "[i]nadmissível recurso
Súmula n. 211 do STJ
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
" e da
: "[é] inadmissível o recurso
a quo
Súmula n. 282 do STF
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
Impõe-se anotar, desde já, que não há de se falar em contradição deste
julgador em virtude da rejeição da tese recursal nulidade do acórdão recorrido por
negativa de prestação jurisdicional concomitantemente ao reconhecimento de que
referidos dispositivos legais, apontados nas razões do especial, não foram objeto do
imprescindível prequestionamento. Isso porque, a Corte de origem, ao dirimir a
Documento eletrônico VDA49581572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:09
Código de Controle do Documento: 7772eb1b-145d-486b-88ff-b01f92411123

controvérsia ora em exame, não se pronunciou expressamente a respeito dos referidos
dispositivos legais e não deveria mesmo fazê-lo, haja vista não possuírem comandos
normativos capazes de infirmar as conclusões ali esposadas, situação que, acaso trazida a
.
esta Corte Superior, reclamaria a incidência da Súmula n. 284 do STF
Além disso, revela-se oportuno esclarecer que, apesar de travestir sua
pretensão reformadora do acórdão recorrido na alegação de que configuradas violações
de dispositivos de lei federal, o específico pleito da parte recorrente (de que seja
reconhecido seu suposto direito líquido e certo a que a restituição de indébito de ICMS-
ST a que faz jus seja feita através do depósito em conta corrente, e não nos termos
previstos na legislação estadual) demanda desta Corte Superior, em verdade, a
interpretação de disposições insculpidas em normas de direito local, mais
especificamente, no art. 66-B, §2o, da Lei Estadual n. 6.374/1989-SP e na Portaria CAT
. Tal tarefa, como consabido, não se coaduna com os limites
n. 42/2018-SP
constitucionalmente atribuídos à via recursal eleita, sendo inafastável, assim, a incidência
da
, na hipótese vertente.
Súmula n. 280 do STF
Registre-se, por fim, que, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a
ausência de prequestionamento da matéria federal invocada (Súmulas n. 211 do STJ e
282 do STF) impedem a admissão do recurso especial tanto pela alínea quanto pelas
a
alíneas
e
do permissivo constitucional, o que obsta a pretensão da parte recorrente,
b
c
ora agravante, de ver conhecido seu apelo nobre por suposta existência de dissídio
pretoriano a respeito das questões ora controvertidas ou por suposto julgamento da
validade de ato de governo local em detrimento de lei federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:57:09
Código de Controle do Documento: 7772eb1b-145d-486b-88ff-b01f92411123

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.112.343 / SP
Número Registro: 2022/0117104-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10597932420198260053 1059793242019826005320735587320208260000 20735587320208260000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIVCOM S/A
ADVOGADOS
: DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ E OUTRO(S) -
DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
JOÃO PEDRO GARGANTINI GRAPELLA LEITE - SP424528
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RICARDO RODRIGUES FERREIRA - SP245545
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DIVCOM S/A
ADVOGADOS
: CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ E OUTRO(S) -
DF001503A
Documento eletrônico VDA49935557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:39
Código de Controle do Documento: e08d674b-231b-4530-8fe0-37a78ae5c910

PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
JOÃO PEDRO GARGANTINI GRAPELLA LEITE - SP424528
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA - SP144994
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : RICARDO RODRIGUES FERREIRA - SP245545
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:39
Código de Controle do Documento: e08d674b-231b-4530-8fe0-37a78ae5c910